Tribunal: TJMT
Processo: 1008071-50.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008071-50.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 044.813.761-55 (EMBARGANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITOM BRUSCHI (ASSISTENTE), BYANCA PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), LUCIANO TELLES (ASSISTENTE), JAMERSON SOARES (ASSISTENTE), MARCIO STENIO (ASSISTENTE), BONISENHA LEOCÁDIO (ASSISTENTE), FRANCIEL DA CONCEIÇÃO CAMPOS (ASSISTENTE), ITALO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 079.838.499-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO AUGUSTO MARQUES SILVA - CPF: 046.369.081-80 (EMBARGANTE), ANTONIO AUGUSTO MARQUES SILVA - CPF: 046.369.081-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1008071-50.2021.8.11.0003

EMBARGANTE: RONEY PEREIRA DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhuma contradição apontada pelo embargante, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1008071-50.2021.8.11.0003

EMBARGANTE: RONEY PEREIRA DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por Roney Pereira de Souza, em face da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP], e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

O recurso foi parcialmente provido para redimensionar a reprimenda imposta ao embargante, fixando-a em 19 anos de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

O embargante alega possível contradição, ao argumento de que, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena-base foi reduzida à fração de 1/8 [um oitavo], e não no patamar de 1/6 [um sexto], tido pela jurisprudência como proporcional.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos e o redimensionamento da reprimenda imposta.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1008071-50.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso em julgamento é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Diferentemente do assinalado pela combatente defesa, não há nenhuma contradição a ser reconhecida no acórdão objurgado, porquanto deixei expressamente consignado em meu voto-condutor ser plenamente justificável a aplicação, no caso concreto, da redução da pena-base, na segunda fase dosimétrica, em patamar
inferior
à fração de 1/6 [um sexto], tendo em vista a
confissão qualificada do réu
, como se vê:

“Na segunda fase dosimétrica, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri reconheceu a atenuante da confissão espontânea.

Entretanto, reduziu a pena-base em apenas 6 [seis] meses, ao argumento de que
‘o acusado se limitou a confirmar a autoria, mas negou o dolo, informando uma falsa excludente, que não foi reconhecida pelo Conselho de Sentença’
.

Conquanto o apelante tenha sustentado, em plenário, a tese de homicídio privilegiado – refutada pelo Conselho de Sentença –, alegando que agiu impelido por violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, consistente em ameaças contra si e sua família, certo é que confessou a prática do delito, e mesmo que assim não o fizesse, dúvidas não haveria de sua participação, máxime porque as câmeras de segurança próximas ao local flagraram toda a ação delituosa.

Não obstante o entendimento jurisprudencial, segundo o qual a redução da reprimenda em razão da incidência de circunstância atenuante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), reputo plenamente justificável a aplicação, no caso concreto, de patamar inferior à aludida fração, tendo em vista a confissão qualificada do réu”.

O fato de ter majorado a pena-base em 1/6 [um sexto] para cada vetorial negativa, não obriga o magistrado a aplicar a mesma fração na segunda fase dosimétrica – com o reconhecimento da confissão espontânea –, uma vez que não há na lei limites mínimo e máximo de aumento ou de redução a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes, conforme se infere do precedente citado no voto-condutor:

“1. Quanto à redução pela confissão espontânea, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.

2. Nos moldes da jurisprudência desta Corte,
‘embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6’
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020)”
[1]
.

Na hipótese vertente, esta Primeira Câmara Criminal reputou proporcional e adequada a redução da pena-base à fração de 1/8 [um oitavo], em virtude da confissão qualificada do embargante, não havendo que se falar em contradição do aresto objurgado.

À vista do exposto, conheço dos embargos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 629.152/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023